Tribunal: TJDFT
Processo: 0767041-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0767041-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEOVANE LOPES DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação id. 56783479, retornem-se os autos ao MP. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora